Tribunal: TJES
Processo: 5001588-45.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001588-45.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. PRETENSÃO DE COMPELIR A RECORRIDA A MANTER O SERVIÇO DENOMINADO SKY LIVRE AINDA QUE SEM CUSTO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INCONFORMISMO INJUSTIFICADO TENDO EM VISTA A EXTINÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ANALÓGICO SUBSTITUÍDO PELO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

Recurso Inominado nos autos n° 5001588-45.2022.8.08.0047

Recorrente: WILSON PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (ID 4818456).

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4818459)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, verifico que o recorrente sustenta que:
a)
preenche os requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita;
b)
a sentença deve ser reformada;
c)
que a empresa recorrida deveria ter prestado ao consumidor, informação clara e adequada sobre o produto contratado e a descontinuidade do sinal gratuito;
d)
que o serviço contratado prometia imagens dos canais abertos, obrigatórios, assim como eventuais canais cortesia e de rádio, sem nenhum custo adicional por prazo indeterminado;
e)
recorrida deve ser condenada ao pagamento a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Pois bem, verific
a-se
que o cerne da questão cinge-se em apurar even
tual
falha na prestação dos serviços fornecidos pela recorrida, após a interrupção do serviço SKY LIVRE.

Destaca-se que o serviço adquirido pelo recorrente, denominado SKY LIVRE, possibilitava ao usuário acesso aos canais analógicos abertos.

No entanto, como se observa nos autos,
no dia 29/10/2020 a recorrida comunicou a ANATEL
o en
cerramento das
atividades do SKY LIVRE, devido a entrada em vigor do sinal digital,
interrompendo por consequência
o acesso aos canais abertos analógicos.

A substituição do sinal analógico pelo digital
é fato notório (art. 374, inciso I, do CPC)
, bem como a própria recorrida demonstrou nos autos o aviso em massa
aos seus clientes
quanto a necessidade de recadastramento, sob pena de perda da programação
(ID
4818442
).

Portanto, não merecem prosp
erar as alegações
de desconhecimento de que o sinal analógico não mais existiria
, bem como que
recorrida falt
ou o com dever de informação quanto
a devida comunica
ção quanto ao fato em debate.

Desse modo, não resta comprovad
a qualquer
conduta ilícita ou falha na prestação de serviços por parte da recorrida, uma vez que houve mudança do sinal analógico para o digital, com alteração inclusive disposta em legislação pertinente ao assunto, conforme art. 32, §12º da Lei nº 12.485/11
1
.

Destarte, colaciono entendimento do TJSP, nesse sentido:

EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER pretensão de compelir a requerida a manter o serviço denominado SKY LIVRE sem custo ação improcedente com. Apelo da autora. Inconformismo injustificado tendo em vista a extinção do sistema de transmissão analógico, substituído pelo digital – inexistência de vício na prestação do serviço da requerida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos art. 252 do RI/TJSP - demanda improcedente recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1018997-08.2018.8.26.0576; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 02/09/2020).

Desse modo, não se mostra razoável exigir que a operadora tenha que disponibilizar os canais abertos sem qualquer cobrança pelo serviço.

Diante disso, inexistindo demais desdobramentos ou qualquer vício na interrupção do fornecimento de sinal analógico pela recorrida, a improcedência da ação é medida que se impõ
e
.

Quanto ao dano moral, inexiste sua configuração, ao passo que sequer houve ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita, em favor da parte recorrente, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as seguintes destinações:

[...]
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu critério, ofertar sua programação transmitida com tecnologia digital para as distribuidoras de forma isonômica e não discriminatória, nas condições comerciais pactuadas entre as partes e nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel, ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço de acesso condicionado a descontinuidade da transmissão da programação com tecnologia analógica prevista no inciso I deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)